Tribunal: STJ
Processo: 0630984-36.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953324 - CE
(2025/0200823-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A DA C R
ADVOGADOS
: PEDRO IVAN COUTO DUARTE - CE005457
ERIVANDA CAVALCANTE MENDES DE VASCONCELOS -
CE013636
AGRAVADO
: L S R
ADVOGADOS
: CICERA RAMIRES FERNANDES SANTANA - CE046715
JÚLIA MARIA PINHEIRO DE SOUSA - CE046691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 735 do STF, inexistência de afronta ao
do Código de Processo Civil e óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de acordo
homologado em ação de divórcio, posteriormente revogada pelo Tribunal de
Justiça do Ceará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55102198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d08d088c-abfb-459b-a89b-2ee03a24b5f0

5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula n.
735 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e à conclusão de inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise, impondo-se a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ e a observância da orientação da Corte Especial
quanto à incindibilidade da decisão de inadmissão do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
: CPC,
III; CPC,
RISTJ,
-
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 1.022;
art. 21
E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
: STJ,
relator Ministro João
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30/11/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55102198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d08d088c-abfb-459b-a89b-2ee03a24b5f0

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d08d088c-abfb-459b-a89b-2ee03a24b5f0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953324 - CE
(2025/0200823-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: M A DA C R
ADVOGADOS
: PEDRO IVAN COUTO DUARTE - CE005457
ERIVANDA CAVALCANTE MENDES DE VASCONCELOS -
CE013636
AGRAVADO
: L S R
ADVOGADOS
: CICERA RAMIRES FERNANDES SANTANA - CE046715
JÚLIA MARIA PINHEIRO DE SOUSA - CE046691
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: incidência da Súmula n. 735 do STF, inexistência de afronta ao
do Código de Processo Civil e óbice da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
4. A controvérsia decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de acordo
homologado em ação de divórcio, posteriormente revogada pelo Tribunal de
Justiça do Ceará.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54041943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 8ebe87a3-872d-4c9e-8216-00389201022e

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial, notadamente quanto à incidência da Súmula n.
735 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e à conclusão de inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise, impondo-se a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ e a observância da orientação da Corte Especial
quanto à incindibilidade da decisão de inadmissão do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.”
: CPC,
III; CPC,
RISTJ,
-
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
art. 1.022;
art. 21
E, V; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
: STJ,
relator Ministro João
Jurisprudência relevante citada
EAREsp 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe de 30/11/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por M. A. DA C. R. contra decisão
monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que, com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu
art. 21
do agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial, aplicando, por
analogia, a Súmula n. 182 do STJ (fls. 1.205-1.206).
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, sustenta que o agravo em recurso especial enfrentou os óbices da Súmula n.
735 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e da ausência de violação do
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54041943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 8ebe87a3-872d-4c9e-8216-00389201022e

Código de Processo Civil, e defende que a controvérsia é de direito e admite
revaloração de fatos incontroversos (fls. 1.214-1.219).
Pontua, ainda, hipóteses excepcionais de afastamento da Súmula n. 735
do STF e a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, em violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil (fls. 1.218-1.221).
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com juízo de
retratação para reconsiderar a decisão monocrática e, em novo julgamento,
conhecer do agravo em recurso especial, prosseguindo-se no exame do recurso
especial; subsidiariamente, pede submissão do agravo interno ao colegiado para
provimento (fls. 1.222-1.223).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 1.228.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 1.240-1.242).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender os
efeitos de acordo homologado em ação de divórcio, posteriormente revogada pelo
Tribunal de Justiça do Ceará (fls. 1.066-1.070).
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: Súmula n. 735
do STF, ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil e Súmula n.
art. 1.022
7 do STJ (fls. 1.168-1.172).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal a quo. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
por concluir que a parte deixara de impugnar a incidência da Súmula n. 735 do
Documento eletrônico VDA54041943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 8ebe87a3-872d-4c9e-8216-00389201022e

STF, da Súmula n. 7 do STJ e a conclusão de inexistência de violação do art. 1.022
do Código de Processo Civil (fls. 1.205-1.206).
Conforme exposto na decisão de fls. 1.205-1.206, a parte não contestou
adequadamente os fundamentos da decisão então agravada, na medida em que, no
agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar genericamente a ausência de
óbices, sem apresentar, de forma específica e correlacionada ao juízo de
admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem, argumentação capaz de afastar
a natureza precária da decisão recorrida, a necessidade de reexame fático-
probatório e a inexistência de negativa de prestação jurisdicional.
Nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. A Corte Especial
desta Casa assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade: “A decisão que não admite
o recurso especial [...] é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade” (
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
fls. 1.205-1.206).
30/11/2018,
Assim, é de rigor a manutenção da incidência, por analogia, da Súmula
n. 182 do STJ: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54041943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Código de Controle do Documento: 8ebe87a3-872d-4c9e-8216-00389201022e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.324 / CE
Número Registro: 2025/0200823-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02001364720248060125 06309843620248060000 2001364720248060125 6309843620248060000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M A DA C R
ADVOGADOS : PEDRO IVAN COUTO DUARTE - CE005457
ERIVANDA CAVALCANTE MENDES DE VASCONCELOS -
CE013636
AGRAVADO
: L S R
ADVOGADOS : CICERA RAMIRES FERNANDES SANTANA - CE046715
JÚLIA MARIA PINHEIRO DE SOUSA - CE046691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M A DA C R
ADVOGADOS : PEDRO IVAN COUTO DUARTE - CE005457
ERIVANDA CAVALCANTE MENDES DE VASCONCELOS -
CE013636
AGRAVADO
: L S R
ADVOGADOS : CICERA RAMIRES FERNANDES SANTANA - CE046715
Documento eletrônico VDA55077441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: e6213daa-13fb-46e8-aaa8-258a7d687e42

JÚLIA MARIA PINHEIRO DE SOUSA - CE046691
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:44
Código de Controle do Documento: e6213daa-13fb-46e8-aaa8-258a7d687e42